Tribunal: TJBA
Processo: 0144203-96.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0144203-96.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: MARINA DE JESUS MACHADO Advogado(s):GLAUCO HUMBERTO BORK ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E DIVIDENDOS. TELEMAR NORTE LESTE. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES EM MOMENTO POSTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, DA SÚMULA 371 DO STJ, DE QUE O VALOR DAS AÇÕES DEVE SER APURADO PELO BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇAO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0144203-96.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante TELEMAR NORTE LESTE S/A e como apelada MARINA DE JESUS MACHADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .